Tribunal: TJDFT
Processo: 0707026-69.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos para declarar a quitação das parcelas vencidas em julho, agosto e setembro/23, referentes ao contrato de empréstimo consignado BRBSERV n. 20230924292, além de condená-lo a restituir à autora o valor de R$ 3.021,56, já considerada a dobra legal, a título de repetição de indébito, e de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica será solucionada sob as normas instituídas pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. O cerne da questão consiste em saber se houve inadimplência da requerente quanto ao pagamento da primeira parcela do empréstimo (julho/23).
5. Narrou a autora, na origem, ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, com parcelas no valor de R$ 1.510,78, vencendo a primeira em julho/23, no qual foi estipulado que os pagamentos seriam realizados com descontos diretamente na folha de pagamento. Afirma ter sido indevidamente cobrada quanto ao pagamento da primeira parcela, já que esta deveria ser descontada automaticamente. Conta, ainda, que ao antecipar o 13o salário, no valor de R$ 1.500,00, o banco creditou e automaticamente debitou a quantia da sua conta para saldar a parcela que havia vencido em julho e supostamente não foi quitada.
6. Em suas razões recursais, o banco requerido afirma que as cobranças foram efetuadas conforme estabelecido no contrato de financiamento. Alega não estarem configurados qualquer dos pressupostos autorizativos da condenação por danos morais. Requer sejam os pedidos autorais julgados improcedentes.
7. No caso, a autora não fez prova do alegado. Apesar de mencionar na petição inicial, não apresentou o documento obtido no site do SICON - Sistema Integrado de Consignação On-Line, no qual constaria o histórico de pagamento das parcelas do empréstimo, tampouco anexou o contracheque do mês de julho de 2023, o que poderia comprovar o desconto regular da primeira parcela do contrato. A ausência desses documentos impossibilita a análise de eventual falha na prestação de serviços do banco.
8. A análise do caso tal como apresentado de modo algum se mostra suficiente para dar verossimilhança ao alegado nem tampouco formar o convencimento do órgão julgador acerca do cenário em que se deu o evento.
9. A autora/consumidora, mesmo sendo vulnerável, não se mostra hipossuficiente, possuindo condições de produzir o mínimo de prova para sustentar suas alegações.
10. Verifica-se, portanto, que a autora não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Logo, não sendo possível detectar eventual ilicitude no proceder da instituição financeira, não há ato ilícito praticado.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.